Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000942-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO - CPF: 058.069.774-63 (ADVOGADO), ALEXON JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR - CPF: 035.689.851-28 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA RECURSAL
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Alexon Jose de Oliveira Lima Junior
em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformado, reitera pela concessão da tutela recursal, sustentando que para
que o devedor seja constituído em mora de forma válida e eficaz, deve ser instado a pagar a dívida, o que pressupõe que haja indicação de informações que permitam conhecer por qual obrigação está sendo cobrado, asseverando que a notificação deve conter elementos mínimos de especificação da origem da dívida ou, ao menos, a correta identificação do contrato e das partes, sendo ineficaz quando não ostenta nenhuma informação.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 120651471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco Itaucard S.A. move ação de busca e apreensão contra
Alexon Jose de Oliveira Lima Junior
,
tendo o douto magistrado deferido a
liminar pleiteada.

O agravante aviou agravo de instrumento sustentando, em suma, o desacerto da decisão,
pois não logrou o banco demonstrar a constituição em mora, tendo em vista que a notificação expedida consta número de contrato diverso do firmado entre as partes, gerando dúvida.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 117786977).

Irresignado, agora avia o agravo interno.

Como é sabido, a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Conforme esclarecido, a
notificação encaminhada ao agravante satisfaz o requisito contido no art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69, nos termos da Súmula 72, do STJ, mormente expedida no endereço do contrato, inexistindo, até o momento, qualquer alegação de inexistência de relação contratual por parte do agravante.

Não obstante, entendo que os motivos alegados pelo recorrente para a reforma da decisão combatida devem ser analisados no momento adequado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022